Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA. EFEITOS DO ART. 91, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. RESTRIÇÃO AOS TERMOS ACORDADOS. RESTITUIÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por E. M. S. em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que declarou a extinção de sua punibilidade, dado o cumprimento integral da transação penal (ID 48085158) e decretou o perdimento dos bens, em favor da União, apreendidos por ocasião do flagrante e supostamente utilizados em infração penal, com fundamento no artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal (ID 48085164).
2. Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Em suas razões recursais, sustentou a impossibilidade da decretação do perdimento dos bens apreendidos por não constar expressamente no acordo de concessão da transação penal a perda dos objetos em favor da União. Requereu a restituição dos itens 5, 6 e 7 do AAA. no 72/2022 – 20a DP.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 48617668).
5. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença/decisão que julgou extinta a punibilidade e decretou o perdimento de bens é a apelação e não o recurso inominado. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1720631, 07039310220228070010, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Recurso conhecido.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 795567/PR, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “As consequências jurídicas extra penais, previstas no art. 91 do Código Penal, são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo.” (RE 795567/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, Dje 9/9/2015).
7. No caso em exame, houve a extinção da punibilidade, em razão do cumprimento da transação penal, a qual consistiu na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 80 (oitenta) horas, em até 4 (quatro) meses, em entidade a ser indicada pelo SEMA – Promotoria de Justiça do Gama, conforme proposta aceita pelo apelante em audiência realizada no dia 14 de setembro de 2022 (ID 48085146).
8. Nesse contexto, impõe-se a restituição dos objetos apreendidos, considerando-se a ausência de sentença penal condenatória (art. 91 do CP) e o fato de que, na transação penal não foi estabelecido o perdimento dos bens apreendidos. Ao revés do que sustentou o Ministério Público (ID 48617668), o uso dos bens cuja restituição se pretende não constituem ato ilícito e não é "semelhante à devolução de drogas ao usuário que pactuou transação penal". O recorrente pretende a devolução de aparelho de televisão, dinheiro em espécie e placa de acrílico para fixação de papeis, bens que podem ser utilizados de forma lícita, a despeito de haverem elementos que indicam que seu uso poderia ter sido destinado, no caso concreto, a finalidade ilegal.
9. Recurso conhecido e provido para excluir a decretação de perdimento de bens em favor da União, quanto aos itens: 5, 6 e 7 do Auto de Apresentação e Apreensão no 72/2022 (ID 48085106).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.